Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701299-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDINEIDE FIDELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em que a agravante pleiteia a disponibilização de transporte que a conduza de sua residência ao centro clínico para realizar hemodiálise. O Juízo de origem negou a liminar, sob o argumento de que a paciente já foi inserida na lista de espera de transporte para fazer o tratamento, ocupando a 68a posição na aludida relação. Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale a negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente. Os precedentes das Turmas Recursais na quase totalidade dos casos de agravo e, também, o julgamento em recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IDOSO. DIABÉTICO E COM PERDA SIGNIFICATIVA DE VISÃO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a fornecer transporte para a parte autora três vezes por semana, a fim de realizar sessões de hemodiálise em Clínica conveniada pela Secretaria do Estado de Saúde para tratamento dos pacientes. Em sua defesa alega que não há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer tais serviço por se tratar de pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde. Assim, requereu a reforma da sentença. Contrarrazões. 2. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, idoso, diabético em grau avançado, causando a perda de visão, e com problema renal crônico grave, que o obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 4. Registre-se que a sentença está em sintonia com os diversos julgados das Turmas Recursais, cujo entendimento é o fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência deles para a clínica e vice-versa. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no Dje: 12/02/2019); (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019). No entanto, o que se observa é que a autora já integra relação de pessoas que aguardam a disponibilização do serviço, não sendo possível precisar se o quadro clínico que apresentam seja mais grave que o da autora, podendo ser severamente atingidas com a concessão da medida de urgência à agravante, alterando a posição da lista de espera. Desse modo, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Intime-se o agravado para se manifestar, nos moldes do inciso II do art. 1019 do CPC. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau, ficando dispensadas as informações. Intime-se o Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito